Tribunal: TJSP
Processo: 3003609-71.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Moacir Peres

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/08/2022

Data de publicação:

31/08/2022

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. Preliminares afastadas. Forma de contagem dos juros. Critério de contagem que deve ser o do ano comercial e não do ano civil. Observância da Ordem de Serviço DEPRI n.o 01/98, itens 1.2.2.1, 2.3.4 e 4.2.3. Manutenção da decisão. Recurso improvido.